Tribunal: TJES
Processo: 0000986-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000986-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALYSSON LEONARDO ALVERANE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000986-39.2022.8.08.0048

APELANTE: ALYSSON LEONARDO ALVERANE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (
LEI Nº 11.340/06 –
MARIA DA PENHA
).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Mérito. A condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado, nos espelhos de conversa, nas declarações da vítima e na confissão do acusado. É evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal), como no caso vertente.

2. Dosimetria. Na 2
a
fase, existe um equívoco ao não se ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea, pois o apelante confessou integralmente os fatos em juízo, devendo ser compensada com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sendo a pena mantida no mínimo legal para cada um dos crimes de ameaça.

3. Havendo pedido de fixação de indenização mínima, aplica-se o Tema Repetitivo nº 983, do STJ. Caso em que o valor arbitrado não se revela excessivo.

4
.
Recurso
a que se
d
á parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000986-39.2022.8.08.0048

APELANTE: ALYSSON LEONARDO ALVERANE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALYSSON LEONARDO ALVERANE DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra (link no Id. 6224952, pp. 133-144), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
147,

do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06, em continuidade delitiva, à pena total de
0
1

(
um
)
mês

e 22 (vinte e dois) dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto,
bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Emerge da Denúncia que, nos meses de setembro e outubro de 2021, na Rua do Limão, nº 156, Bairro Nova Almeida Centro, na Serra, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira Jaíne Farias de Oliveira, de forma verbal e escrita.

Consta que o denunciado trabalhava em outro Estado, e, neste período, fazia ameaças à vítima por meio de redes sociais, e, ao retornar a morar no mesmo Bairro que a vítima, em setembro de 2021, o denunciado passou a enviar mensagens para o telefone celular da loja em que a vítima trabalha, escrevendo:
“Eu quero te ve [sic] antes de eu ir embora tenho um recado para você. E se [sic] vai me escutar”
,
“vai pagar te avisei”
,
“To nem ai pra cadeia nem nada”
e
“Hj você vai ve
[sic]
só que n to de brincadeira”
.

Narra-se, também, que, no dia 09 de outubro de 2021, o denunciado ligou para o celular da loja em que a vítima trabalha e disse que, no dia seguinte, ela teria uma “surpresinha” e que ele queria esclarecer algumas coisas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de dois crimes de ameaça, em continuidade delitiva, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar do pleito absolutório, verifico que a
condenação
está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 11-13), nos espelhos de conversas de
whatsapp
(pp. 25-31) e nas declarações da vítima em juízo (mídia anexa) e na esfera policial (pp. 17-19), no sentido de que o apelante realmente ficava enviando mensagens ameaçadoras a ela por meio de redes sociais e no
whatsapp
da loja em que trabalhava, o que ocorreu após a separação e ela ter começado a seguir com sua vida.

Vale registrar que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

De seu turno, o acusado, em seu interrogatório, admitiu que teve um relacionamento complicado com a vítima, e confessou ter dito as frases a ele imputadas, embora não tenha praticado nada contra a vítima, bem como que se arrepende de sua conduta.

Quanto
à alegação de ausência de dolo
e à tipicidade material
no
crime de ameaça
(art. 147, do Código Penal), é evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, as provas mencionadas não deixam dúvidas de que o teor das ameaças revelou-se suficiente a causar temor na vítima, ainda mais considerando o contexto dos fatos, além de que foram reiteradas e refletidas, bem como induziam a vítima a acreditar que existia um certo planejamento concreto de causar-lhe mal injusto e grave.

Diante disso, concluo que as provas acostadas nos autos são suficientes ao alcance do juízo de convicção condenatório, motivo pelo qual
o pleito absolutório não prospera.

Quanto à dosimetria, apesar do pedido genérico de redução da pena-base, nada há que se modificar na 1
a
fase, tendo em vista que fora fixada no mínimo legal – 01 (um) mês de detenção.

Na
2
a
fase
, existe um equívoco ao não se ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea, pois o apelante confessou integralmente os fatos em juízo, devendo ser compensada com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sendo a pena mantida no mínimo legal para cada um dos crimes de ameaça.

Incide a regra da continuidade delitiva, valorada em 1/6 (um sexto), de modo que a pena é totalizada em
01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

Mantenho o regime inicial
aberto
, bem como a negativa de incidência dos institutos dos artigos 44 e 77, do Código Penal, por ausência de impugnação.

Em relação ao pedido de redução do valor de
R$
1
.000
,00 (
mil
reais),
arbitrado como indenização mínima pelos danos morais praticados, ressalto que foi
formulado pedido expresso na exordial acusatória,
sendo, portanto, aplicável o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e no art. 91, I do Código Penal, a partir da tese firmada no
Tema Repetitivo nº 983, do STJ:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale ressaltar que a indenização por dano moral
não
tem o
fim de reparar a dor
, mas
sim de compens
ar a violação a algum direito da personalidade
,
devendo o magistrado analisar as peculiaridades de cada caso, para que, dentro de um juízo de razoabilidade balizado pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil), pela situação econômica dos envolvidos e pelos valores eventualmente aplicados em casos semelhantes, seja alcançado um valor mínimo proporcional, afastando-se, ao mesmo tempo, do excesso e da proteção insuficiente.

No caso específico dos autos, a vítima teve sua esfera de liberdade e segurança violadas por seu ex-companheiro, que proferia ameaças escritas por meio do canal de atendimento do trabalho da vítima, bem como chegou a ligar para a loja, a fim de proferir diversas ameaças, de modo que, à luz desses critérios,
o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
não
é excessivo
,
valendo sempre reiterar que o arbitramento mínimo realizado em âmbito penal pode ser complementado em ação cível própria, bem como eventual alegação de incapacidade econômica poderá ser mitigada pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena final para 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, mantidas as demais disposições da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)